Tribunal: TJDFT
Processo: 0000566-07.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0000566-07.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO EUSTAQUIO CAMPOS COSTA, ANTONIO FERNANDES FILHO, ANTONIO PINHEIRO ACACIO, ANTONIO SILVA LIMA, APARECIDA CAMPANATE BRAGA, APARECIDA DE FATIMA SOUZA MATOS, ARACY SANTOS RIBEIRO, ARIEDALVA DE SOUZA, ARLINDA ANDRADE DE CARVALHO, ATELICE DA SILVA SANTOS, AURELIANO DE CARVALHO LOPES, AUREOLINO LOPES GUIMARAES, BERENICE ROBERTO DA SILVA ROCHA, CARLOS ALBERTO SILVA, CARLOS JUSCELINO DA SILVA, CARLOS MAGNO JORGE DOS SANTOS, CASSIO BENTO, CELIA MARIA DE TOLEDO, CELIA REGINA FEIJO DA SILVA, CELMA ROSA FERNANDES, CILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CLARA DE ASSIS OLIVEIRA DA CRUZ, CLAUDIA LEITE LIMA, GILVALTER LEITE DOS REIS, ANDERSON FERREIRA DOS REIS, WANESSA FERREIRA DOS REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente do Ofício de ID 75254475, que encaminhou cópia da sentença extintiva da requisição expedida em favor de ANTÔNIO EUSTÁQUIO C.C., ante o adimplemento integral do crédito exequendo. 2. À Secretaria para acompanhamento do pagamento do precatório. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator